Tribunal: TJMT
Processo: 8010550-38.2015.8.11.0024
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010550-38.2015.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEIDE JOSE DA SILVA - CPF: 000.599.421-77 (RECORRENTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INÉRCIA DA PARTE PROMOVENTE APÓS O RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – INÉRCIA APÓS SER DEVIDAMENTE INTIMADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INSALUBRIDADE ALEGADA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO NECESSÁRIO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Para o recebimento do adicional de insalubridade, faz-se necessária a comprovação de exposição constante, habitual e permanente a agentes agressivos, físicos, químicos ou biológicos, tendo a gratificação justamente a finalidade de compensar os riscos inerentes ao exercício da atividade exercida.

Após ser reconhecida a competência do Juizado Especial, com o retorno dos autos à origem, apesar de devidamente intimada, a parte promovente manteve-se inerte, não tendo havido qualquer manifestação ou comprovação dos fatos constitutivos do seu direito por meio da elaboração de laudo técnico ou indicação de perito, de modo que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ante a inércia da autora após o reconhecimento da competência do Juizado, deixando de produzir provas para comprovar suas alegações, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
OPINO
pelo
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA
a presente reclamação nos termos da fundamentação supra, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que os pedidos estão embasados em normas legais, havendo tão somente a necessidade de o perito auferir o grau de insalubridade dos agentes comunitários, bem como que a sentença de improcedência não respeitou o devido processo legal e nem o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito e, alternativamente, que seja reconhecida a extinção sem julgamento do mérito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em pauta recurso inominado no qual a promovente é servidora pública municipal, exercendo a função de Agente Comunitária de Saúde do Município de Chapada dos Guimarães/MT, objetivando o recebimento do adicional de insalubridade.

Inicialmente, o magistrado
a quo
reconheceu a incompetência do Juizado da Fazenda Pública por entender pela necessidade de perícia, motivo pelo qual, a matéria fora levada a apreciação desta Turma Recursal, a qual reconheceu a competência do Juizado Especial para o julgamento da causa, com fundamento no IRDR 85560/2016, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Após o retorno dos autos, em que pese as partes tenham sido intimadas acerca da decisão proferida por esta Turma Recursal, ambas se quedaram inertes, tendo sido proferida sentença de improcedência, motivo pelo qual, se insurge a parte promovente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que a parte promovente deixou de produzir provas e comprovar suas alegações.

Cito trecho da sentença proferida pelo magistrado
a quo
, com fundamentos os quais adoto como razão de decidir:

No presente caso, a parte reclamante deixou de manifestar nos autos mesmo após o retorno da Turma Recursal que reconheceu a competência deste juizado para o julgamento da causa em que pese a necessidade de produção de provas técnicas, deixando assim de produzir provas a comprovarem suas alegações.

Por todo exposto, ocorre que,
in casu
,
não há prova nos autos das alegações da parte autora que pudesse ensejar a compensação pecuniária, conforme pugnado em seus pedidos, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão deduzida.

Assim, verifico não restarem preenchidos os requisitos contidos para o deferimento da inicial, para que restasse caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial.

De fato, apesar de devidamente intimada, a parte promovente manteve-se inerte durante o período de dezembro/2019 (intimação Id. 55238998) a março/2020, momento em que a sentença foi proferida, não tendo havido qualquer manifestação ou comprovação dos fatos constitutivos do seu direito por meio da elaboração de laudo técnico ou indicação de perito.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

É certo que para o recebimento do adicional de insalubridade, faz-se necessária a comprovação de exposição constante, habitual e permanente a agentes agressivos, físicos, químicos ou biológicos, tendo a gratificação justamente a finalidade de compensar os riscos inerentes ao exercício da atividade exercida, não tendo a servidora juntado documentos aos autos capazes de comprovar a condição insalubre em que trabalha.

Não tendo havido comprovação dos fatos constitutivos do direito da promovente, agiu com acerto o magistrado ao julgar improcedente a pretensão inicial, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021